Tribunal: TJES
Processo: 5007366-06.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Peculato; Trancamento
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007366-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSIEL FLORINDO DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - ARTIGOS 312, 313-A E 299 DO CP - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENA- AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE - ORDEM DENEGADA.

1.
O trancamento é medida excepcional que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, haja vista que deve ser privilegiado neste momento o
princípio do in dubio pro societate.
2. As
instâncias cível, administrativa e criminal são independentes, de modo que
decisão favorável
no juízo cível não importa, necessariamente, no encerramento da ação penal. 3. O
rito do habeas corpus pressupõe a existência de prova pré-constituída, cujo ônus é da parte impetrante.
Por outro lado,
a ação cível fora extinta em razão da morte da única testemunha da parte autora daqueles autos,
o que difere da presente ação penal, que conta com outra testemunha arrolada que, inclusive, já foi ouvida. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007366-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSIEL FLORINDO DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
OSIEL FLORINDO DE FREITAS
apontando-se como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito de Ibatiba/ES.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal por suposta prática dos crimes previstos no artigo 312, 313-a e 299 do CP.

Em síntese, pugna pela concessão da ordem para que seja trancada a ação penal em curso, uma vez que teria sido afastado ato de improbidade pelos mesmos fatos na esfera cível.

É um breve relato. Passo a decidir.

A lei entende como suficiente à instauração da persecução penal a existência da materialidade e indícios de autoria, ficando o juízo de certeza reservado ao momento da prolação da sentença.

Desse modo, o trancamento é medida excepcional que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, haja vista que deve ser privilegiado neste momento o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
. (HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023.)

Resumidamente, a denúncia narra que em setembro de 2015, o paciente teria supostamente desviado dinheiro público que teve acesso em razão de seu cargo, além de ter falsificado documento público, alterando-o e inserir dados falsos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública Municipal, com o intuito de obter vantagem indevida para si ou para outrem e para causar danos ao erário municipal.

A exordial descreve de forma clara e objetiva a conduta imputada ao paciente o que lhe garante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 41 do CPP.

A defesa sustenta que a ação de improbidade administrativa proposta pelos mesmos fatos foi rejeitada e, por tal motivo, requer o trancamento da ação penal, conforme recente decisão do STJ no HC n.º 173448/DF.

Como se sabe, em regra, as instâncias cível, administrativa e criminal são independentes, de modo que uma absolvição no juízo cível não importa, necessariamente, no encerramento da ação penal. Sobre o tema, vejamos:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou inocorrência de autoria"
(REsp 1.186.787/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014). (AgInt no AREsp n. 2.148.446/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Em consulta à documentação acostada aos autos, nota-se que a ação de improbidade administrativa foi extinta com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, I do CPP.

No entanto, em sede meritória, não foram acostados aos autos o inteiro teor da referida sentença, de modo que não se sabe o fundamento utilizado pelo magistrado para julgar improcedente o pedido, não sendo possível, ainda, extrair o seu conteúdo do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, lembrando que o rito do habeas corpus pressupõe a existência de prova pré-constituída, cujo ônus é da parte impetrante.

Por outro lado, é possível observar através de outros documentos que a ação cível fora extinta em razão da morte da única testemunha da parte autora daqueles autos, o que difere da ação penal, que conta com outra testemunha arrolada que, inclusive, foi ouvida em 12/06/2023.

Ratificando o entendimento exposto, recentemente decidiu o STJ:

Não se alberga a pretensão de trancamento do feito criminal com base no arquivamento do inquérito civil, que concluiu pela ausência de provas suficientes para a caracterização de improbidade administrativa pelo então servidor. Afinal, em regra, vigora no ordenamento jurídico brasileiro a independência das instâncias civil, penal e administrativa, de modo que não há interferência recíproca entre suas respectivas conclusões
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.936/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Encerrada a instrução criminal, os autos encontram-se conclusos para sentença desde 28/07/2023, ocasião em que as alegações defensivas serão devidamente analisadas e ponderadas pelo Juízo natural.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)